Tribunal: TJDFT
Processo: 0717559-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BEM IMÓVEL – VALOR VENAL SUPERIOR – TRIBUTAÇÃO PELA DIFERENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A controvérsia diz respeito à possibilidade de cobrança do ITBI na operação de integralização de capital social de pessoa jurídica com bem imóveis, cujo valor venal supera o próprio capital social. Hipótese em que a tributação ocorreu somente quanto à diferença apurada pela autoridade tributária.
2. O alcance da imunidade tributária do ITBI prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal sobre imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, quando o valor total desses vens excederem o limite do capital social a ser integralizado, já foi objeto de decisão do Pleno do STF, cujo arresto é o seguinte:
“EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".” RE 796376/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 05/08/2020.
3. Ao proceder o reexame do conjunto probatório, não localizei o documento comprobatório do registro do instrumento relacionado à transmissão no competente Cartório de Registro de Imóveis, conforme exigência da autoridade tributária (ID 48210581 - Pág. 2). A documentação trazida aos autos pela parte autora limita-se às cobranças realizada pela autoridade tributária, sem o detalhamento, sequer narrativo, dos valores envolvidos ou de como se chegou ao lançamento do tributo.
4. Assim, deixou a parte autora fazer prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (373, I, do CPC).
5. De mais a mais, a orientação do STF é no sentido de regularidade da tributação do excedente do patrimônio imóvel que ultrapassar o valor do capital social integralizado.
6. Por último, e à míngua de documentos nos autos, não se tem como inferir que a autoridade atribuiu valor venal aos imóveis em desconformidade com o negócio realizado. Portanto, inaplicável a tese fixada no tema n. 1.113 do Superior Tribunal de Justiça.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (R$ 3.347,27).